Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705879-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V2 CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: NATHALIA JATOBA DE BESSA, WALKIRIA RIBEIRO JATOBA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por V2 Construções Ltda. em face da r. decisão (ID 23598581) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Adjudicação Compulsória movida por Nathalia Jatobá de Bessa e outra, deferiu requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de ação de Declaração de Inexistência de débito em que as autoras alegam ter quitado o bem imóvel descrito na inicial, enquanto a parte ré afirma que ainda há uma parcela a ser paga. Requer tutela de urgência para que a Ré seja obrigada a emitir a carta de quitação, fazer a averbação da transferência da propriedade para o nome da 1a Autora, lavrar a escritura definitiva de compra e venda e adotar todas as medidas necessárias para promover a baixa de eventual gravame. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, especialmente o e-mail da ré, id 70628237 - Pág. 1, em que apresenta o valor para quitação, com desconto no valor de R$ 400.000,00 e o pagamento feito pelas autoras, id 70630200. Não há portanto, motivo para o atraso nos trâmites para a escrituração do imóvel. Assim, deve ser acolhido o pedido de tutela de urgência, ainda mais agravado pelo fato de haver as autoras recebido proposta para a venda do imóvel. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo da contestação comprove em juízo a emissão da carta de quitação, às autoras e promover a averbação da transferência da propriedade para o nome da 1a Autora, lavrar a escritura definitiva de compra e venda e adotar todas as medidas necessárias para promover a baixa de eventual gravame, sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo.” Alega, em resumo, que houve realmente uma informação errada quanto ao saldo devedor e as Agravadas se utilizam desse equívoco para não pagar o que consta como preço do negócio jurídico entabulado. Suscita a incompetência do juízo, em razão da cláusula contratual que estabelece caber ao Juízo Arbitral a solução de eventuais litígios. Defende que, ao deferir a tutela de urgência determinando à empresa que forneça a carta de quitação, o d. Juízo a quo não observou a irreversibilidade da medida, tratando-se de tutela satisfativa, pois, ao transferir a propriedade do imóvel, a Agravante perderá a garantia constituída, em que pese ainda pendente a efetiva satisfação do débito pelas adquirentes. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a alegada competência de juízo arbitral não pode ser objeto de análise em segundo grau, sob pena de supressão de instancia, pois não enfrentada pelo magistrado de origem. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se colhe das razões da Agravante, e compulsando os autos de origem, verifico que as partes divergem acerca da efetiva quitação do saldo devedor pelas Autoras. As litigantes admitem a ocorrência de equívoco na apuração do montante do saldo devedor existente, sustentando as Requerentes que não podem ser responsabilizadas pelo erro da construtora, enquanto a Requerida condiciona a transferência da propriedade do imóvel ao pagamento da diferença apurada. Logo, há controvérsia quanto ao pagamento integral do débito, afigurando-se necessário estabelecer o contraditório e oportunizar a instrução probatória. Estabelecida essa premissa, é cediço que, nos termos do §3o do artigo 300 do CPC/15, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Diante da referida previsão legal, inviável a manutenção da decisão que concedeu a antecipação da tutela pleiteada, determinando à Ré/Agravante proceder à emissão da carta de quitação e à averbação da transferência da propriedade para o nome da primeira Autora, com a lavratura da escritura definitiva de compra e venda, ante o seu patente caráter satisfativo. Acrescento que a mera alegação de que estariam as Requerentes impossibilitadas de vender o imóvel é insuficiente para a caracterização da urgência, notadamente porque ausente a demonstração efetiva de que não houve a concretização da alienação do imóvel – supostamente em duas oportunidades – em virtude do alegado descumprimento contratual da Requerida. No ponto, registro que a correspondência eletrônica acostada pelas Autoras (ID 70630208, na origem) trata apenas de proposta de compra efetuada em 6/2/2020, inexistindo nos autos qualquer comprovação de uma segunda proposta, nem mesmo de que o negócio não se concretizou em razão da ausência da transferência da propriedade pela Ré. Impende ressaltar, ainda, que, via de regra, o contrato de compra e venda de imóvel na planta prevê um prazo para a vendedora providenciar a transferência da propriedade do imóvel ao adquirente após a quitação do saldo devedor. Contudo, na espécie, não é sequer possível, nesse momento, aferir qual seria o termo final para tal providência – e a caracterização da inadimplência da Ré –, uma vez que o instrumento juntado pelas adquirentes não está completo, tendo sido suprimida parte das cláusulas que versam justamente sobre as condições de entrega do imóvel (ID 70628236, fl. 5). Nesse contexto, verificada a potencial irreversibilidade da medida determinada pelo d. juízo a quo, impõe-se o deferimento da tutela de urgência pretendida pela Agravante. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão atacada. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator